Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE DE FÊMUR. POSTERIOR QUEDA. ALEGAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA PRÓTESE E DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Processo Civil. Caso concreto em que a perícia técnica apontou que a prótese utilizada no autor foi adequada ao quadro apresentado e que ele não realizou o devido acompanhamento pós-cirúrgico, bem como impôs carga indevida e precoce no membro operado, ocasionando a lesão sofrida. Ausente nexo de causalidade entre o evento ocorrido e o serviço prestado pelo hospital particular, não existe o dever de indenizar.